Tribunal: TJDFT
Processo: 0737876-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão assim proferida: “Vistos, etc. Prolatada a sentença, compareceu voluntariamente o autora/reconvinda aos autos, por meio da petição de id. 163330816 informando o pagamento da condenação. Intimada a se manifestar quanto ao depósito, a requerida/reconvinte informou conta bancária e manifestou pela insuficiência do depósito, requerendo a aplicação de multa e honorários percentuais sobre a diferença. Decido. Em que pese a disposição do art. 526, é imperioso que se dê início ao cumprimento de sentença, conferindo ao devedor o prazo legal para pagamento voluntário ou apresentação de impugnação, sob pena de multa, nos termos do art. 523, §1o, CPC. Sem prejuízo, expeça-se alvará de transferência ao BRB dos valores depositados ao id. 163330816 em favor da requerida/reconvinte para conta bancária indicada ao id 167453816, de titularidade de SANTOS, BENELI E MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, que possui poderes para dar quitação e receber, conforme procuração de id. 131721650. Prazo: 5 dias.” (ID Num. 168436500 - Pág. 1 – proc. 0718755-90.2022.8.07.0001) Aduz a parte agravante que a Decisão recorrida viola o artigo 52, § 2o do CPC e requer a concessão de liminar recursal para determinar a inclusão da multa e dos honorários em face da parte executada. É a suma da pretensão recursal. A um primeiro e provisório exame, a matéria arguida não apresenta situação de urgência ou possibilidade de perecimento de direito até julgamento de mérito, de onde resulta, pelo menos em principio, a falta do requisito do periculum in mora. Indefiro, pois, a antecipação da tutela recursal. Comunique-se. Prossiga-se nos ulteriores termos, ouvindo-se a parte agravada. I. Brasília, 06 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator